Tribunal: TJMT
Processo: 1002135-53.2021.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-24
Data de publicação: 2021-08-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002135-53.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[GISLAINE CAETANO RAMIRES - CPF: 041.017.281-27 (AGRAVANTE), BRDU SPE VERMONT LTDA - CNPJ: 17.804.316/0001-39 (AGRAVADO), SIRLEIA STROBEL - CPF: 378.036.031-49 (ADVOGADO), LETICIA BATISTA DE SOUZA - CPF: 030.165.801-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – CONTRATO DE COMPRA E VENDA – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – DECISÃO REFORMADA EM PARTE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“Se o adquirente manifesta expressamente interesse no desfazimento do negócio jurídico - contrato de compra e venda -, é cabível a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e a abstenção da inclusão de seu nome em banco de dados de proteção ao crédito. (N.U 1013504-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
GISLAINE CAETANO RAMIRES,
em face de decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantias Pagas
e Pedido de Tutela de Urgência n. 1001189-72.2021.8.11.0003, ajuizada em desfavor
BRDU SPE VERMONT LTDA
, que indeferiu o pedido de tutela antecipada.

A agravante alega, em síntese, que celebrou com a agravada, no dia 01/06/2016, instrumento particular de promessa de compra e venda, para aquisição do lote 27, quadra 15, Rua 27, Residencial Dom Osório, Rondonópolis-MT, passando a pagar parcelas relativas ao negócio e quitadas 64 parcelas, totalizando a quantia de R$ 35.972,33.

Sustenta que notificou a agravada manifestando a vontade de rescindir o contrato, devido a impossibilidade financeira, solicitando o cancelamento dos boletos vincendos e devolução de valores. Informa que não teve êxito na resolução administrativa do contrato, continuando a agravada a cobrar as parcelas relativas ao negócio.

Consigna que mesmo sem o “habite-se” a agravada a compeliu a pagar o IPTU do imóvel. Destaca que é resguardado o direito de rescindir o contrato e aguardar a instrução processual lhe causará graves consequências, pois o inadimplemento das parcelas enseja a manutenção do apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

Afirma que é certo deferimento futuro de sua pretensão, com a rescisão do contrato e devolução dos valores pagos até então.

Com essas considerações, requer seja concedido o efeito ativo, para declarar a rescisão do contrato sub judice, compelindo a agravada a não efetuar qualquer tipo de cobrança judicial ou, especialmente relativo aos boletos já emitidos em nome desta, bem como determine a exclusão imediata do nome da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

No mérito, pugna pelo provimento do recurso, para confirmar a liminar concedida.

A liminar foi indeferida pela Decisão de ID. 76075993.

A Certidão de ID. 86070498 consigna o decurso de prazo, sem a manifestação da agravada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A agravante se insurge contra a decisão que
indeferiu a tutela de urgência, ao argumento de que cabível a resolução do contrato firmado e que a manutenção da cobrança dos valores das parcelas vencidas enseja a continuidade do apontamento de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito.

A ação na origem foi proposta pela agravante, pleiteando a concessão de tutela antecipada para rescindir o contrato de compra e venda de lote; alternativamente pugnou pela suspensão da cobrança das parcelas/boletos desde a partir de 15/09/2020, bem como de todas as parcelas/boletos vincendos; determinação de abstenção de a agravada efetuar cobrança judicial ou extrajudicial e determinação e exclusão dos dados da agravante dos órgãos de proteção ao crédito.

A tutela de urgência foi indeferida pelo Juízo
a quo,
com seguintes fundamentos:

“(...) Analisando a documentação carreada aos autos, observa-se que a demandante possui em seu nome contrato de promessa de compra e venda de imóvel com a ré.

Não consta nos autos qualquer documento capaz de comprovar a irregularidade da cobrança perpetrada pela ré, de modo que a dívida é questionável e, portanto, não assiste razão ao demandante quanto ao pleito antecipatório.

Assim, não há como impedir que a empresa credora exerça os seus direitos, entre os quais se encontra o de efetuar a cobrança das parcelas em aberto, bem como lançar ou manter o nome do devedor em cadastros de inadimplentes.

In casu, vê-se a ausência de suficiente verossimilhança do direito alegado o que obsta o deferimento da medida pleiteada, eis que não há nos autos documentos que comprovem por si só as alegações da parte autora. (...)

Portanto, vê-se a necessidade de impulsionar a instrução processual no presente caso, principalmente porque inexiste o dano irreparável ou de difícil reparação.

Ante o exposto, na ausência de provas quanto aos requisitos necessários a tutela antecipada, indefiro o pedido. (...) (ID. 75732454 - Pág. 2).

Importante consignar que a análise se restringe ao acerta ou desacerto da decisão agravada e restrita ao abordado no
decisum
.

Depreende-se dos autos que as partes firmaram, em 01/06/2016, Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Loteamento Jardim do Parque II, Quadra 15, Lote 27, no Município de Rondonópolis.

Após o pagamento de 64 parcelas, totalizando R$ 35.972,33 (trinta e cinco mil, novecentos e setenta e dois reais e trinta e três centavos), a agravante notificou a agravada, consignando o interesse em rescindir o contrato, deixando de pagar as parcelas em setembro/2020.

Das razões se extrai que a rescisão do contrato junto à agravada não foi alcançada administrativamente. Quanto à suspensão de cobrança e proibição de negativação da agravante, ante a manifesta vontade desta em rescindir o contrato, em razão de dificuldade financeira, e assegurado ao contratante, é possível observar a presença de requisitos para tanto, devendo as proibições se darem a partir da parcela relativa a setembro/2020, pois contemporânea a notificação extrajudicial.

Neste sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL - TUTELA DE URGÊNCIA NEGADA – PLEITO PARA QUE A PROMITENTE VENDEDORA DEVOLVESSE DE IMEDIATO TODAS AS PRESTAÇÕES PAGAS – AUSÊNCIA DE REQUISITOS LEGAIS – VALOR AINDA CONTROVERSO – SUSPENSÃO DA COBRANÇA DAS PARCELAS – POSSIBILIDADE – MANIFESTO DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.1. Nos termos do art, 300, caput, do CPC/2015 a concessão liminar da tutela de urgência é cabível quando “houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, sendo, pois, recomendável o indeferimento da medida, como no caso de pedido de restituição imediata e integral de valores pagos em virtude de alegado inadimplemento contratual, sempre quando referidos exigências não restarem minimamente comprovadas, sobretudo quando o valor a ser restituído é objeto de acerba discussão judicial e a demonstração da
culpa pelo desfazimento do negócio ainda demandar dilação probatória. 2. Se o adquirente manifesta expressamente interesse no desfazimento do negócio jurídico - contrato de compra e venda -, é cabível a suspensão da cobrança das parcelas vincendas e a abstenção da inclusão de seu nome em banco de dados de proteção ao crédito. (N.U 1013504-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/03/2021, Publicado no DJE 12/04/2021)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. RESCISÃO CONTRATUAL. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS PAGAMENTOS. ABSTENÇÃO DE INSCRIÇÃO NEGATIVA. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
Viável o deferimento da tutela de urgência quanto à suspensão do pagamento das parcelas vincendas, além da abstenção de inscrição nos cadastros restritivos, quando a parte autora pretende a rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel.
Ademais, há indícios do atraso da entrega da obra. Todavia, é afastado pedido de suspensão do pagamento das cotas condominiais, porque não demonstrada, ao menos em juízo de cognição sumária, qualquer cobrança realizada pela requerida neste sentido. Tutela de urgência deferida, em parte, inclusive com multa por descumprimento. DERAM PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. (Agravo de Instrumento, No 70081393506, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo João Lima Costa, Julgado em: 19-09-2019).

Quanto à declaração de rescisão contratual, temerária a rescisão de contrato em sede de liminar, sem observância do contraditório e ampla defesa, posto que, há relação negocial assumida voluntariamente pela agravante.

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso, apenas para determinar a suspensão da obrigação de pagamento das prestações mensais assumidas pela agravante no Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda Loteamento Jardim do Parque II, Quadra 15, Lote 27, devendo a agravada/vendedora, por consequência, abster-se de incluir o nome do agravante em cadastros de proteção ao crédito ou promover a exclusão, caso já efetivada, em relação às prestações a partir de
setembro/2020.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/08/2021